Tribunal: TJMT
Processo: 1001399-35.2022.8.11.0021
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001399-35.2022.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (EMBARGADO), PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 15.291.135/0001-20 (EMBARGANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECONHECIMENTO DE EQUÍVOCO NA PREMISSA FÁTICA QUANTO À DIALETICIDADE. EFEITOS INFRINGENTES APENAS PARA CONHECER O AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANULOU SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo interno por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática que, ao julgar apelação em execução fiscal, anulou de ofício a sentença extintiva do feito por ausência de prévia intimação da Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao concluir pela ausência de impugnação específica no agravo interno; e (ii) se, superado o óbice da dialeticidade, a decisão monocrática que anulou a sentença por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública deve ser reformada.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se que o agravo interno impugnou diretamente a aplicação do art. 317 do CPC e a necessidade de intimação prévia da Fazenda Pública, o que afasta a conclusão de ausência de dialeticidade.
4. O acórdão embargado apoiou-se em premissa fática imprecisa ao afirmar inexistente tal impugnação, configurando contradição interna e omissão quanto à análise de argumento relevante.
5. Sanado o vício, impõe-se o conhecimento do agravo interno, em razão da presença de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática.
6. No mérito, contudo, mantém-se a decisão agravada, pois a Resolução CNJ n.o 547/2024 prevê, em seu art. 1.o, §5.o, prerrogativa da Fazenda Pública de requerer a suspensão da extinção da execução fiscal para localização de bens, o que pressupõe prévia intimação.
7. A ausência dessa intimação impede o exercício da faculdade processual conferida ao ente público, caracterizando prejuízo processual e justificando a anulação da sentença extintiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, apenas para conhecer do agravo interno, ao qual se nega provimento.
Tese de julgamento:
“1. Configura contradição a decisão que afirma ausência de impugnação específica quando o recurso enfrenta diretamente o fundamento da decisão recorrida. 2. A extinção de execução fiscal com base na Resolução CNJ n.o 547/2024 exige prévia intimação da Fazenda Pública, a fim de possibilitar o exercício da prerrogativa prevista no art. 1.o, §5.o.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 317, 1.021, §1.o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184; TJMT, Apelação Cível n.o 0000742-34.2016.8.11.0082, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 24.02.2026.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES E PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO”,
opostos pela
PRESTO SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA
, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.o 1001399-35.2022.8.11.0021, que, por unanimidade, NÃO CONHECEU o agravo interno interposto pela parte embargante, assim ementado (ID. 335026883):

“EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pela PRESTO SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA, contra decisão monocrática que, ao julgar apelação do MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA, anulou, de ofício, sentença que extinguiu execução fiscal por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2. O cerne da questão consiste em saber se a decisão monocrática que anulou sentença por ausência de intimação prévia do ente público poderia ser reformada, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n.o 547/2024.

III. Razões de decidir

3. O agravante deixou de impugnar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a repetir argumentos já trazidos na apelação, sem enfrentar a ausência de intimação da Fazenda Pública.
4. O recurso não observou o princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC, e do art. 51, inciso I-B, do RITJ/MT.
5. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do agravo, conforme consolidada jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:
"É inadmissível o agravo interno que não impugna os fundamentos da decisão recorrida, em afronta ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.021, § 1o)."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 1o, e 932, inciso III; RITJ/MT, art. 51, inciso I-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2031899/RR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 07.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1776084/GO, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 18.03.2022.”

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta a que o acórdão incorreu em contradição e omissão ao afirmar que o agravo interno não teria impugnado especificamente o fundamento central da decisão monocrática, quando, na realidade, teria enfrentado de forma direta a aplicação do artigo 317, do CPC e, a necessidade de intimação prévia da Fazenda Pública.

Alega que houve equívoco na premissa fática adotada pelo Colegiado ao reconhecer ausência de dialeticidade, requerendo efeitos infringentes para que o agravo seja conhecido.

Por fim, apresenta prequestionamento da matéria, e c
om base no exposto, requer (ID. 338243357):

“a) CONHECER e ACOLHER os presentes Embargos de Declaração, por serem manifestamente tempestivos e cabíveis, para o fim de sanar as graves omissões e contradições apontadas no v. Acórdão de ID 335026883;

b) Atribuir EFEITOS INFRINGENTES (modificativos) aos presentes embargos, uma vez que o saneamento dos vícios apontados levará, inevitavelmente, à reforma do julgado, para que, afastada a premissa de violação ao princípio da dialeticidade, o Agravo Interno de ID 309856870 seja conhecido;

c) Sucessivamente, caso não seja este o entendimento, que este Egrégio Colegiado se manifeste expressamente sobre as omissões e contradições apontadas, bem como sobre a violação aos dispositivos federais e constitucionais prequestionados no tópico IV, a fim de viabilizar o acesso às Instâncias Superiores.

d) Após o saneamento dos vícios e o consequente conhecimento do Agravo Interno, requer-se o seu julgamento de mérito por esta Colenda Câmara, para que, ao final, seja-lhe dado provimento, reformando-se a decisão monocrática de ID 300681855 e restabelecendo-se a r. Sentença de primeiro grau (ID 298329893) que, com acerto, extinguiu a presente execução fiscal”.

A parte embargada não apresentou contrarrazões, apesar de intimada (ID. 344433356).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA.
SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES E PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO”,
opostos pela
PRESTO SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA
, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.o 1001399-35.2022.8.11.0021, que, por unanimidade, NÃO CONHECEU o agravo interno interposto pela parte embargante (ID. 335026883).

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No caso concreto, o acórdão embargado concluiu pela ausência de impugnação específica do fundamento central da decisão monocrática, aplicando o artigo 1.021, § 1.o, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada.”

A
ratio decidendi
assentou que a agravante teria se limitado a reiterar argumentos anteriormente expendidos, sem enfrentar a necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública à luz do art. 1.o da Resolução CNJ n.o 547/2024 e do art. 317, do CPC.

Todavia, do exame minucioso do agravo interno, observa-se que a recorrente dedicou capítulo próprio no tópico “
II.B
”, ao enfrentamento direto da aplicação do artigo 317, do CPC, defendendo que a inexistência de bens penhoráveis configura constatação fática objetiva, não vício processual sanável; que a intimação seria medida inócua diante do histórico processual; e que a anulação sem demonstração de prejuízo concreto afrontaria o princípio
pas de nullité sans grief
.

Desse modo, verifica-se que houve impugnação específica do fundamento adotado na decisão monocrática, ainda que sob perspectiva jurídica diversa daquela acolhida no
decisum
. A conclusão pela ausência de dialeticidade, portanto, apoiou-se em premissa fática imprecisa, caracterizando contradição interna, na forma do artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil.

Além disso, ao deixar de examinar o conteúdo do referido capítulo recursal, o acórdão incorreu em omissão relevante, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do mesmo diploma, uma vez que deixou de apreciar argumento potencialmente apto a infirmar a conclusão adotada.

Em consequência, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para reconhecer a presença de impugnação específica e, por conseguinte, afastar o óbice da dialeticidade, passando-se ao conhecimento e julgamento do agravo interno.

Conhecido o recurso, passa-se ao exame das razões da Embargante no Agravo Interno, que postulava a reforma da decisão monocrática e o restabelecimento da sentença extintiva.

A parte embargante sustenta, em síntese, que os requisitos do §1.o do art. 1.o da Resolução CNJ n.o 547/2024 estavam objetivamente preenchidos — valor inferior a R$ 10.000,00, citação válida, ausência de bens penhoráveis e inexistência de movimentação útil por mais de um ano — razão pela qual a extinção seria medida cogente, independente de qualquer manifestação adicional da Fazenda Pública.

Defende, ainda, que a intimação seria diligência inócua, pois o ente municipal já tivera todo o trâmite processual para indicar bens, e que a anulação, sem demonstração de prejuízo concreto, violaria o princípio
pas de nullité sans grief
.

Com a devida vênia, os argumentos não merecem acolhimento.

Inicialmente, quanto à alegada extrapolação dos poderes monocráticos, não se verifica qualquer afronta ao art. 932 do Código de Processo Civil. O referido dispositivo autoriza o Relator a decidir monocraticamente quando a matéria estiver em consonância com entendimento consolidado ou envolver questão eminentemente processual cuja solução não demande dilação probatória.

No caso, a anulação da sentença decorreu da inobservância de requisito procedimental indispensável antes da extinção do feito, o que se insere no âmbito de controle de regularidade processual plenamente exercitável de forma monocrática.

No que concerne ao mérito propriamente dito, é certo que o §1.o do art. 1.o da Resolução CNJ n.o 547/2024 estabelece critérios objetivos para a extinção das execuções fiscais de baixo valor. Todavia, o mesmo dispositivo normativo, em seu §5.o, prevê expressamente:

“A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do §1.o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

Verifica-se, portanto, que a própria norma que autoriza a extinção confere ao ente exequente prerrogativa processual específica e autônoma, cuja eficácia pressupõe ciência formal da iminência da extinção.

A ausência de prévia intimação da Fazenda Pública impede o exercício dessa faculdade legal, esvaziando o direito previsto no §5.o. Não se trata de permitir que o ente público “corrija” a inexistência de bens penhoráveis, mas de assegurar que exerça, querendo, a prerrogativa expressamente instituída pela Resolução.

O argumento de que a Fazenda já teve oportunidade de indicar bens ao longo da execução não se confunde com o direito específico previsto no §5.o. Há distinção evidente entre o dever geral de diligência durante o curso do processo e a possibilidade de requerer suspensão temporária da extinção quando cientificada de sua iminência. A própria Resolução CNJ n.o 547/2024 instituiu momento processual próprio para essa manifestação, o qual não pode ser suprimido.

Tampouco prospera a invocação do princípio
pas de nullité sans grief
. A supressão da oportunidade de exercício da prerrogativa prevista no §5.o configura prejuízo processual evidente, pois retira da parte o direito expressamente assegurado pelo normativo regulamentar. O prejuízo, nesse contexto, decorre da própria privação da faculdade legal.

Ademais, o art. 317 do Código de Processo Civil dispõe:

“Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.”

No mesmo sentido, colhe-se recente decisão monocrática proferida no âmbito desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da Apelação Cível n.o 0000742-34.2016.8.11.0082, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, julgado em 24.02.2026, na qual se assentou que a aplicação do Tema 1.184, do Supremo Tribunal Federal e da Resolução CNJ n.o 547/2024 não autoriza a extinção automática da execução fiscal sem a prévia intimação da Fazenda Pública.

Naquela oportunidade, consignou-se que, embora legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, deve ser previamente oportunizado ao ente exequente o exercício das faculdades processuais previstas na própria Resolução, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa.

A orientação ali adotada harmoniza-se integralmente com a solução ora examinada, reforçando a necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública antes da extinção do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, reconheço a contradição e a omissão apontadas e, com efeitos infringentes,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
interposto pela PRESTO SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a decisão monocrática que anulou de ofício a sentença por ausência de intimação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026